Tribunal: TJDFT
Processo: 0732318-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732318-49.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NILCE RENNO RIBEIRO APELADO: RICARDO SAMPAIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação criminal em que a recorrente impugna a decisão do juízo a quo que rejeitou a queixa-crime oferecida contra o recorrido pela prática do crime de injúria. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. O respectivo comprovante deve ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção (art. 31, RITR). No caso, em que pese a interposição do recurso de apelação em 01/09/2025, às 21h28m, o comprovante de pagamento foi juntado aos autos apenas em 04/09/2025, às 14h08m, de forma intempestiva. Ademais, o recorrente recolheu apenas o preparo (ID 77394559). Deixou de recolher o pagamento das custas processuais. Ressalto que no âmbito dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal da legislação processual civil, haja vista ter regramento próprio, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95. Assim, ante a ausência de comprovação do preparo, compreendido o valor das custas, no prazo de 48 horas, mostra-se deserto o recurso interposto. Neste sentido: Acórdão 2004915, 0716164-06.2023.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025 e Acórdão 1929203, 0709908-07.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024. Além disso, nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal, incumbe ao querelante conferir ao advogado poderes especiais para ajuizamento da queixa-crime, devendo constar no instrumento de mandato a menção aos fatos criminosos. No caso em análise, verifica-se que não houve o atendimento aos requisitos legais, pois a procuração de ID 77393937 - Pág. 1 possui data anterior à ocorrência dos fatos, não sendo possível a narrativa destes no momento em que assinada. Deixo, contudo, de conceder prazo para regularização em razão do reconhecimento da deserção. Desse modo, não CONHEÇO o recurso, nos termos do artigo 11, V, do RITR. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito